Tribunal: STF
Processo: Rcl 2398
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-06
Data de publicação: 2005-10-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - ADEQUAÇÃO. A jurisprudência do Tribunal
mostra-se pacífica quanto à possibilidade de manuseio da reclamação
para buscar-se a eficácia de acórdão prolatado em processo objetivo.
 Ressalva de entendimento pessoal.
        RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO
PROFERIDO EM IDÊNTICA MEDIDA. Descabe formalizar a reclamação quando
 se almeja a observância de acórdão proferido por força de idêntica
medida.
        LEGITIMIDADE - RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO PROLATADO EM
PROCESSO OBJETIVO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em
evolução, é no sentido de se admitir a legitimidade para reclamação
de todo e qualquer interessado em ver prevalecente acórdão
formalizado no controle concentrado de constitucionalidade. Ressalva
 de entendimento pessoal.
        RECLAMAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NA AÇÃO
 DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 598-7/TO - ALCANCE. Não há como
vislumbrar desrespeito ao acórdão formalizado na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 598-7/TO, cujo teor harmoniza-se com a
glosa, em edital de concurso, de tratamento preferencial aos
denominados Pioneiros do Tocantins.